Tribunal: TJDFT
Processo: 0707960-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sinara Duarte Galvão de Farias em face da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão originária de alienação fiduciária que é manejada em seu desfavor pelo Banco Pan S/A, deferira a liminar reclamada, determinando a busca e apreensão do veículo que adquirira através do empréstimo que lhe fora fomentado pela instituição financeira agravada e o bloqueio administrativo da transferência e circulação do automóvel. Objetiva a agravante, in limine, a revogação da medida antecipatória de forma a lhe ser assegurada a preservação da posse do veículo até a definitiva resolução da controvérsia, e, alfim, a ratificação da medida. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que, conquanto tenha adimplido grande parte das parcelas avençadas no contrato de alienação fiduciária de automóvel firmado pelas partes, o agravado ajuizara ação de busca e apreensão em seu desfavor objetivando reaver, em caráter antecipatório, a posse direta do veículo e, ao final, sua consolidação na posse e propriedade do automotor. Sustentara que, ao todo, já adimplira o equivalente a 72,91% (setenta e dois vírgula noventa e um por cento) do valor do contrato de financiamento do veículo, restando apenas treze parcelas em aberto para quitação integral das obrigações pactuadas. Asseverara que, em tendo cumprido, portanto, parte substancial do contrato, deve ser aplicada, em seu favor, a teoria do adimplemento substancial, reconhecendo-se a ilegitimidade da liminar concedida, que deve ser cassada de forma a ser preservado o devido processo legal e mantida a posse que exercita sobre o automóvel alienado até a definitiva resolução da lide. Registrara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. Postulara, alfim, a gratuidade judiciária. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído, ficando assinalado que, sem prejuízo do exame da postulação no bojo da ação principal, concedo à agravante a gratuidade de justiça que postulara para o fim exclusivo de isentá-la do preparo deste recurso. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sinara Duarte Galvão de Farias em face da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão originária de alienação fiduciária que é manejada em seu desfavor pelo Banco Pan SA, deferira a liminar reclamada, determinando a busca e apreensão do veículo que adquirira através do empréstimo que lhe fora fomentado pela instituição financeira agravada e o bloqueio administrativo da transferência e circulação do automóvel. Objetiva a agravante, in limine, a revogação da medida antecipatória de forma a lhe ser assegurada a preservação da posse do veículo até a definitiva resolução da controvérsia, e, alfim, a ratificação da medida. Consoante deflui do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da liminar deferida no bojo da ação de busca e apreensão que é manejada pelo agravado em desfavor da agravante tendo como objeto a apreensão do veículo oferecido em garantia fiduciária e a subsequente consolidação da posse e propriedade do automotor em suas mãos, ao argumento de que, ignorando as obrigações que lhe ficaram afetas ao ser celebrado o contrato de mútuo que viabilizara o fomento de importe destinado à aquisição do automotor, a agravante incorrera em mora, legitimando a incidência da cláusula resolutiva expressa convencionada e a consumação da garantia ajustada, que é representada justamente pelo veículo. Emoldurado o objeto do agravo, do cotejo da argumentação alinhavada pela agravante e dos elementos coligidos emergem a inconsistência e implausibilidade dos argumentos que deduzira e da pretensão que formulara. De conformidade com o procedimento ao qual está sujeita a ação de busca e apreensão originária de alienação fiduciária, ao credor fiduciário é resguardado o direito de requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor (DL no 911/69, art. 3o)[1]. Outrossim, consubstanciando pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pois condicionado à comprovação da mora, o legislador especial fixara que a mora do obrigado fiduciário decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor (DL no 911/69, art. 2o, § 2o)[2]. Da modulação procedimental à qual está sujeita a ação de busca e apreensão originária de alienação fiduciária emerge que, comprovada a alienação fiduciária e evidenciada a mora do obrigado fiduciário na forma exigida, a liminar postulada pelo proprietário fiduciário deve ser concedida como forma de materialização da garantia traduzida nos bens oferecidos em garantia fiduciária. Estabelecidas essas premissas, os elementos coligidos ensejam a apreensão de que a liminar reclamada pelo agravado e deferida através da decisão ora devolvida a reexame satisfaz o legalmente exigido, legitimando que seja concedida como forma de efetivação da garantia e asseguração da satisfação do mútuo que fomentara à agravante. De acordo com os elementos que guarnecem os autos principais e agora aparelham este instrumento, o agravado fomentara empréstimo à agravante, destinando-se o importe mutuado à aquisição de veículo automotor, que, em contrapartida, fora oferecido em garantia fiduciária do adimplemento das obrigações originárias do empréstimo. O mútuo, de acordo com o avençado, deve ser realizado em 48 (quarenta e oito) prestações mensais, vencendo-se a primeira em 17/05/2018 e a última em 17/04/2022[3]. Contudo, o avençado não está sendo adimplido, uma vez que a agravante, ignorando o avençado, deixara de solver as parcelas convencionadas, encontrando-se em mora desde a prestação vencida em 17/04/2021[4]. Ante a inadimplência da agravante, obrigada fiduciária, o agravado a notificara via cartório de documentos, constituindo-a em mora e comprovando formalmente a inadimplência, o que rende ensejo à incidência da cláusula resolutiva expressa[5]. Assim é que, qualificada a inadimplência e comprovada a mora na forma exigida pelo legislador especial, a medida liminar postulada pelo agravado resta provida de sustentação material, devendo ser deferida como forma de ser viabilizada a satisfação do mútuo que fomentara. Como cediço, a garantia fiduciária destina-se a viabilizar o fomento de empréstimo de modo ágil, assegurando o legislador, em contrapartida, sua materialização também de forma ágil e sem delongas como forma de preservação da sua natureza e resguardo do instituto. Destarte, qualificada a mora da agravante e tendo sido comprovada formalmente no molde do exigido pelo legislador, a liminar deve ser deferida por não compactuar com a regulação à qual está sujeita a preservação da posse do obrigado fiduciário na posse do bem representativo da garantia após ter ensejado a materialização da cláusula resolutiva expressa convencionada. Conforme assinalado, qualificada a inadimplência da agravante, pois deixara de solver as prestações convencionadas, o agravado notificara-a via cartório de títulos e documentos, comprovando a inadimplência e constituindo-a formalmente em mora. Aliada à comprovação da mora na forma exigida, o agravado ilustrara a inicial com o demonstrativo do débito inadimplido. Ora, de acordo com os documentos exibidos, o agravado, além de exibir a notificação através da qual constituíra e comprovara a mora da agravante, carreara aos autos demonstrativo dos débitos inadimplidos[6], o que supre às escâncaras o exigido pelo legislador especial como pressuposto para a qualificação da mora e concessão da medida liminar. Aferida a inadimplência da agravante e que fora evidenciada formalmente no molde exigido, o que aduzira almejando safar-se da consecução da liminar concedida carece de sustentação material. Ademais, o alinhavado pela agravante enseja a certeza de que sequer refutara a mora que lhe fora imputada, o que somente corrobora a constatação de que efetivamente está inadimplente, legitimando a efetivação da cláusula resolutiva expressiva contratada. Conforme emerge impassível de controvérsia do que ventilara, não negara, consoante já anotado, a inadimplência em que está incursa, cingindo-se a ventilar o adimplemento substancial do contrato. No aspecto, há de ser ressaltado que, a resolução do vínculo contratual, apesar de se conformar com a legislação aplicável à espécie, constituindo direito reconhecido ao credor fiduciário, torna-se discutível, caso seja aferido o cumprimento significativo das obrigações contratuais pelo devedor, caracterizando o adimplemento substancial. Isso porque o exercício abusivo de qualquer direito é repudiado pelo ordenamento jurídico, pois ofende aos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos, da vedação ao abuso de direito e ao enriquecimento sem causa (arts. 187, 421, 422 e 884, todos do CC). É que, em casos como tais, em que a prestação do devedor consubstancia-se no pagamento parcelado do preço, consoante a moderna doutrina do Direito Civil, já adotada amplamente pela jurisprudência, quando já houver o cumprimento de parte expressiva da obrigação pelo devedor, conquanto esteja em mora quanto ao pagamento de parcelas finais do contrato, tem-se entendido pela impossibilidade da resolução contratual ou mesmo a apreensão liminar do bem quando ainda possível o cumprimento integral do contrato, considerando-se que a finalidade da relação jurídica firmada entre as partes fora alcançada em sua quase integralidade, caracterizando-se hipótese de adimplemento substancial. A propósito desse instituto, Clóvis do Couto e Silva assevera que o adimplemento substancial ocorre quando há “um adimplemento tão próximo do resultado final, que, tendo-se em vista a conduta das partes, exclui-se o direito de resolução, permitindo tão somente o pedido de indenização[7]”. Por essa ótica, a faculdade que o credor tem de simplesmente resolver o contrato ou reintegrar-se na posse do bem, diante do inadimplemento parcial do devedor, deve ser aferida com cautela. Assim, deve o julgador ponderar quão grave fora o inadimplemento, a ponto de justificar a busca e apreensão requestada na exordial. Como bem assevera Athos Gusmão Carneiro[8], em um sistema de resolução judiciária dos contratos, a apreciação valorativa do inadimplemento contratual é alicerçada na análise global do contrato cujo inadimplemento fora imputado ao devedor, inclusive de sua natureza, e na consideração do comportamento total dos contraentes, desde o início da avença. Destarte, ante eventual adimplemento limitado ou inexato, a decisão judicial, ou pela resolução da avença ou pela apreensão do bem em litígio ou pela simples condenação em perdas e danos, dependerá de uma avaliação da “repercussão do incumprimento no equilíbrio sinalagmático do contrato”. A partir desse cotejo, entre adimplemento e inadimplemento, é que deve o juiz aferir a legitimidade dos pedidos vindicados, de modo a realizar, por outro lado, os princípios da função social e da boa-fé objetiva. Nessa linha, a insuficiência obrigacional poderá ser relativizada com vistas à preservação da relevância social do contrato e da boa-fé, desde que a resolução do pacto não responda satisfatoriamente a esses princípios. Essa é a essência da doutrina do adimplemento substancial do contrato. No direito italiano, por exemplo, a teoria do adimplemento substancial é expressamente reconhecida, mercê do que dispõe o art. 1.455 do Código Civil: "o contrato não pode ser resolvido se o inadimplemento de uma das partes tem escassa importância, resguardado o interesse da outra parte". Regra análoga é encontrada no artigo 802, n. 2, do Código Civil português, de 1966: “o credor não pode, todavia, resolver o negócio, se o não cumprimento parcial, atendendo ao seu interesse, tiver escassa importância”. Ao contrário de outras legislações, tais como a portuguesa e a italiana, o ordenamento brasileiro não possui previsão expressa no Código Civil sobre a impossibilidade de resolução do contrato diante do adimplemento substancial. Trata-se, portanto, de construção doutrinária e jurisprudencial. Importante destacar que referida teoria fora tratada na IV Jornada de Direito Civil, consoante se extrai do seu enunciado n. 361: “361 – Arts. 421, 422 e 475. O adimplemento substancial decorre dos princípios gerais contratuais, de modo a fazer preponderar a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, balizando a aplicação do art. 475.” É de se notar, portanto, que a teoria do substancial adimplemento visa a impedir o uso desequilibrado do direito potestativo do credor, em prol da preservação da avença, quando viável e for de interesse dos contraentes. Ou, como aduz Jones Figueiredo Alves[9], “o suporte fático que orienta a doutrina do adimplemento substancial, como fator desconstrutivo do direito de resolução do contrato por inexecução obrigacional, é o incumprimento insignificante”. Assim, a pretensão do credor, de se ver resolvido o contrato e reintegrado na posse do bem, configuraria verdadeiro abuso de direito por ser desproporcional em relação ao fim da obrigação substancialmente adimplida, caso o contrato tenha sido cumprido em sua quase integralidade. Essa apreensão encontra respaldo na jurisprudência desta Casa de Justiça, consoante se afere dos julgados adiante sumariados: “CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CDC. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. PETIÇÃO INICIAL ADEQUADAMENTE INSTRUÍDA COM O CONTRATO E PROVA DA MORA. DEVEDOR NÃO DEMONSTROU TER PURGADO A MORA. NÃO CABIMENTO. MAGISTRADO OBRIGATORIEDADE DE BUSCAR O FIM SOCIAL A QUE A LEI SE DESTINA, NOS TERMOS DO ART. 5o, DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. CUMPRIMENTO. DEVER JUDICANTE. PAGAMENTO DE 88% DAS PRESTAÇÕES DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO. QUITAÇÃO DO VALOR DEVIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Impossibilitada a rescisão do contrato, em função do adimplemento substancial, resta ao credor, tão-somente, a alternativa de pleitear o pagamento das parcelas restantes pelos meios ordinários de cobrança, afigurando-se a ação de busca e apreensão como instrumento inapropriado para esse fim. Acerca do tema em discussão, Clóvis do Couto e Silva assevera que é "um adimplemento tão próximo do resultado final, que, tendo-se em vista a conduta das partes, exclui-se o direito de resolução, permitindo tão somente o pedido de indenização." 2. Diante dos princípios da conservação dos contratos e da boa-fé objetiva, o pagamento das prestações do financiamento caracteriza adimplemento substancial, que impossibilita a rescisão da avença, restando ao credor, tão-somente, a busca de seu crédito pelos meios ordinários de cobrança, faltando-lhe interesse de agir para requerer a resolução do pacto e a busca e apreensão do veículo. 3. O adimplemento substancial analisa a obrigação em seu aspecto essencial, e não secundário. Examina-se, no caso concreto, a obrigação foi cumprida em seus pontos relevantes, importantes, essenciais. Não supervaloriza elementos de somenos importância. 4. Para a configuração do adimplemento substancial, são necessários os seguintes pressupostos: a)- cumprimento expressivo do contrato; b)- prestação realizada que atenda à finalidade do negócio jurídico; c)- boa-fé objetiva na execução do contrato; d)- preservação do equilíbrio contratual; e)- ausência de enriquecimento sem causa e de abuso de direito, de parte a parte . 5. Em relação ao pedido de prequestionamento da matéria, forçoso assentar que o julgador não se encontra vinculado à tese das partes, devendo, tão somente, ater-se às suas próprias razões de decidir. Note-se que não está obrigado a responder um questionário do postulante, devendo, todavia, explicitar os fundamentos que embasaram o julgamento da lide, o que restou cumprido no caso em comento. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. NEGADO PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida.” (Acórdão no 786681, 20120310290895APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: LEILA ARLANCH, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/05/2014, Publicado no DJE: 13/05/2014. Pág.: 91) “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COISA JULGADA. SIMPLES PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SÚMULA 380/STJ. MORA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS PELO CREDOR. LIMINAR AUTORIZADA. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE PLENA.(...) 7. A teoria do adimplemento substancial decorre da demonstração de que o inadimplemento possui significância diminuta relativamente ao contrato global. (...) 9. Negou-se provimento ao apelo.” (Acórdão no 653446, 20090310307084APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2013, Publicado no DJE: 20/02/2013. Pág.: 141) “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO CABIMENTO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. I - De acordo com a teoria do adimplemento substancial, formulada com base princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos, da vedação ao abuso de direito e ao enriquecimento sem causa (CC/02, art. 187, 421, 422 e 884), não se permite a resolução do vínculo contratual se houver cumprimento significativo das obrigações assumidas pela parte devedora. II - Constatado o adimplemento substancial da dívida, não se justifica a rescisão do contrato, nem a reintegração dos alienantes na posse do imóvel. III - De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus de sucumbência. IV - Deu-se provimento ao apelo dos réus e negou-se provimento ao recurso dos autores.” (Acórdão no 635150, 20100110241434APC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2012, Publicado no DJE: 22/11/2012. Pág.: 195) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE NOVA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA CONSTITUIÇÃO DA DEVEDORA EM MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO (ARTIGO 267, INCISO IV, DO CPC). O parcelamento do débito ajustado posteriormente gera a expectativa de continuidade do pacto, mesmo que em outras bases. Logo, para propor a demanda após a reiteração da inadimplência da devedora, necessária seria a renovação da notificação havida anteriormente. A citação válida não supre este requisito, o qual é essencial à propositura da demanda. A circunstância de a mora decorrer do simples vencimento do prazo para pagamento, conforme § 2o do artigo 2o do Decreto n. 911/1969, não elide a exigência normativa. Precedentes desta Corte. Além disso, pela aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato, deve-se considerar que o pagamento de mais de 80% (oitenta por cento) do débito representa óbice à retomada do bem pela via eleita. Apelação conhecida e não provida.” (20060110659727APC, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 02/06/2010, DJ 24/06/2010 p. 66). “APELAÇÃO CÍVEL - ARRENDAMENTO MERCANTIL - ADIMPLÊNCIA DE PARTE SUBSTANCIAL DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - RECURSO DESPROVIDO. Considerando o princípio do adimplemento substancial, não merece reparo a sentença que concluiu pela impossibilidade de desfazimento do negócio jurídico quase integralmente aperfeiçoado, julgando o processo extinto sem resolução de mérito.” (20090110597608APC, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 5a Turma Cível, julgado em 14/04/2010, DJ 04/05/2010 p. 113). “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. FALTA DE PAGAMENTO DE APENAS 03 PARCELAS DAS 36 CONTRATADAS. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DEVE O AUTOR EXIGIR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FORMA MENOS GRAVOSA AO ARRENDATÁRIO. 1 - Na linha dos precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a falta do pagamento de parcela mínima do financiamento atrai a aplicação da teoria do adimplemento substancial, vez que a parcela não paga não induz o desequilíbrio entre as partes e representa parcela ínfima do objeto contratual, devendo o autor buscar forma diversa para exigir o cumprimento da obrigação, que não seja tão gravosa quanto a devolução do bem.’ 2 - Apelo improvido, por maioria.” (20040110251190APC, Relator CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, julgado em 09/05/2005, DJ 02/08/2005 p. 116). No caso em análise, tem-se que a agravante, conquanto tenha quitado parte significativa do débito, não ensejara o aperfeiçoamento do adimplemento substancial que invocara. Com efeito, não se afigura apto a ensejar a certeza de que efetivamente encontrava-se em mora relativamente a apenas treze parcelas do contrato e que teria quitado as demais, sobretudo porque sua mora perdura desde 17/04/2021, ou seja, há quase um ano, tendo o agravado incluído em sua planilha de débito das parcelas vencidas e as vincendas, que estariam aptas a serem exigidas por força da cláusula resolutiva expressa do contrato. Ademais, não consta dos autos qualquer manifestação da agravante no sentido de que tenha a intenção de quitar as obrigações assumidas, o que poderia demonstrar que estaria imbuída de boa-fé e intencionada a renegociar o saldo devedor financiado. No momento, em verdade, não subsiste estofo apto a desqualificar as inferências que defluem dos elementos de convicção já reunidos sobre o inadimplemento contratual que lhe fora debitado, não subsistindo suporte para, outrossim, reconhecer-se como liquidadas as demais prestações restantes do contrato, que correspondem a 13 (treze) parcelas, cada uma no valor expressivo de R$791,87 (setecentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos), que, somadas, alcançaram por ocasião do ajuizamento da ação, 26/01/2022, o importe de mais de R$ 11.542,74 (onze mil, quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos)[10], de forma a legitimar a aplicação do adimplemento substancial à espécie. Com efeito, a mora da agravante legitima e impõe, em verdade, a resolução do negócio, ressalvada a faculdade de elidir a mora em que reconhecidamente incidira, pois a inadimplência em que incidira não é irrelevante nem desconsiderável, alcançando, em verdade, montante substancial que enseja a operacionalização da garantia avençada como expressão da força obrigatória do contrato e como forma de se tolerar o inadimplemento e transmudá-lo em fonte de enriquecimento ilícito. Nesse diapasão, o deferimento da liminar postulada pelo agravado não se mostra ilegal, não se afigurando, no caso concreto, legítima a aplicação da teoria do adimplemento substancial. O aduzido enseja, então, a constatação de que, infirmada a verossimilhança da argumentação aduzida pela agravante, a pretensão reformatória que veiculara objetivando sobrestar a efetivação da liminar concedida na ação que é promovida em seu desfavor, conquanto incontroversamente esteja em mora, ressente-se de sustentação material. Do alinhado emerge, então, a constatação de que, considerando que a mora da agravante emerge incontroversa e fora formalmente caracterizada, legitimando a materialização da garantia fiduciária oferecida ao lhe ser confiado o empréstimo fomentado pelo agravado, a liminar concedida no objeto da ação principal está revestida de suporte material, devendo ser preservada como forma de viabilização da satisfação do débito inadimplido. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação que alinhara, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Art 3o - O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciàriamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.” [2] - “Art 2o - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver. [...] § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.” [3] - ID Num. 113775734 - Pág. 7 (fl. 24) – ação principal. [4] - ID Num. 113775735 - Pág. 1 (fl. 30) – ação principal. [5] - ID Num. 113775735 - Pág. 1 (fl. 30) – ação principal. [6] - ID 113775736 - Pág. 1 (fl. 33) – ação principal. [7] - SILVA, Clovis V. do Couto e. Apud: BECKER, A. A doutrina do adimplemento substancial no direito brasileiro e em perspectiva comparativista. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Livraria dos Advogados, n. 1, v. 9, nov. 1993, p.62. [8] - Inadimplemento Contratual Grave -Discricionariedade do Juiz. In. Revista de Processo. Ano 20. Abril-Junho de 1.995, n. 78. [9] - Adimplemento Substancial como Elemento Decisivo à Preservação do Contrato. In. Revista Jurídica Consulex. Ano XI, n. 240, Janeiro de 2007. [10] - ID 113775736 - Pág. 1 (fl. 33) – ação principal.